Tribunal: TJDFT
Processo: 0720207-98.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TERMO INICIAL. O auxílio acidente é um benefício previdenciário de caráter indenizatório concedido ao segurado incapacitado para o trabalho em decorrência de acidente de qualquer natureza que redunde na diminuição permanente da capacidade laborativa em decorrência da consolidação das lesões apresentadas, nos termos da Lei no 8.213/91. Comprovado que o benefício anterior foi cessado indevidamente, a DIB – Data de Início do Benefício deverá ser o dia seguinte desta cessação, observada eventual prescrição.